Tribunal: TJMT
Processo: 8010027-13.2016.8.11.0017
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso no 8010027-13.2016.8.11.0017
Origem: Juizado Especial Cível de São Félix do Araguaia
Recorrente: Claudionor Pereira de Sousa
Recorrido: Banco BV Financeira
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 25.08.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. CONSUMIDOR QUE QUITA TODAS AS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSCRIÇÃO PERANTE O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. CADASTRO PARA FINS DE ANÁLISE DE RISCO. CONDUTA QUE RESULTA EM NEGATIVA DE CRÉDITO PARA O CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença.
3. Ausência de notificação. Obrigação contratual da instituição financeira em notificar o consumidor para que comprove o desconto da prestação do empréstimo em folha de pagamento, com a finalidade de evitar a inscrição dos dados, situação não comprovada nos autos.
3. Município debita o valor da prestação do vencimento de seu servidor e não repassa para a instituição financeira. Ausência de culpa do consumidor para arcar pelos eventuais danos decorrentes dessa conduta.
4. Deve a instituição financeira que “negativou” o nome do consumidor responder pelos prejuízos causados, independentemente de eventual irregularidade cometida pelo Município.
5. Recorrida que providenciou a inclusão dos dados do recorrente junto ao SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, que lhe acarretou danos morais.
6. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição e manutenção indevida em qualquer órgão restritivo ao crédito configura dano moral in re ipsa.
7. Fixação do quantum indenizatório em observância ao critério da razoabilidade.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) determinar a retirada do nome do recorrente do Sistema de Informações do Banco Central em relação ao débito no valor de R$ 2.342,00 (dois mil, trezentos e quarenta e dois reais); (ii) condenar a recorrida pagar à parte recorrente, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA - CPF: 328.775.011-91 (RECORRENTE), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), BANCO BV FINANCEIRA (RECORRIDO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020